Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0735699-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES GOMES RECORRIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido de anulação do ato que eliminou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldados da Polícia Militar do Distrito Federal. O Instituto AOCP informou nas contrarrazões ID 63598394 que foi publicado o Edital n.o 130 - DGP/PMDF, de 20 de junho de 2024, por meio do qual a PMDF, atendendo a recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alterou o resultado da avaliação médica e odontológica e considerou o recorrente APTO. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso inominado ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA